Tribunal: STF
Processo: HC 125695
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva” (HC nº 117.090/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Paciente que ostenta antecedentes criminais, inclusive condenação anterior por crime de roubo majorado. 



    3. Habeas Corpus indeferido, revogada a liminar.